Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716978-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO FERNANDES MARTINS AGRAVADO: BRUNA CAIXETA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICO FERNANDES MARTINS, parte autora, contra a r. decisão (ID 232958860) proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0027745-97.2011.8.07.0001), indeferiu a expedição de ofício à CAGED. Eis o teor da decisão recorrida: INDEFIRO a expedição de ofício à CAGED, uma vez que a expedição de ofício para fins de requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED carece de utilidade, pois o cadastro não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução ou cobranças. (Acórdão 1702974, 07068193720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, não se pode transferir ao Magistrado a obrigação exclusiva da parte de promover as diligências administrativas e extrajudiciais necessárias ao trâmite processual. Assim, INTIME-SE o Exequente para que requeira objetivamente as diligências que entende necessárias ao recebimento do crédito, atentando-se para o fato de que a contagem do prazo prescricional reiniciou na data de 19/01/2023, conforme decisão de ID 195062113. A parte agravante (ID 71320157), em síntese, alega que requereu a expedição de ofício ao CAGED, a fim de auxiliar na busca de informações a respeito da atividade econômica exercida pela Agravada. Resta comprovado que a parte Agravante realizou pedido com a finalidade de informar sobre o vínculo trabalhista que a Agravada alega (gerente comercial id. 203835788). Defende que a fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados). Ressalta que no processo de Execução, é necessário ter uma utilidade que traga benefícios ao Exequente, o que corresponde ao direito à satisfação integral do crédito. Importante ressaltar que a medida não é destinada a prejudicar a Agravada, pelo contrário, busca tão somente a satisfação do direito do credor. Requer atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para permitir que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED, para pesquisar informações do registro de trabalho ativo da Agravada. Preparo recolhido (ID 71321663). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar “o Juízo pode determinar o arquivamento dos Autos pela ausência de indicação de bens passíveis de penhora, o que pode causar prejuízos irreparáveis à Agravante”, não há provas de eventuais prejuízos pela simples produção de efeitos da decisão. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital